Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. COMPROVADOS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. ADEQUADO. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. ELEMENTO NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. AUSÊNCIA. RECURSO DO MP. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para avaliação desfavorável da conduta social. Precedentes.

II - Presentes duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

IV - Se a sentença aplica fração inferior para duas circunstâncias judiciais, contra o que não se insurgiu o MP, e superior para os antecedentes, configurados por três registros de sentença penal condenatória, nenhuma modificação pode ser realizada na decisão.

V - Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu nega de forma veemente a autoria, não é mencionada suposta confissão informal e tal dado não é utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria.

VI - Impossível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP quando não se comprova que as lesões sofridas pelo réu, atestadas no laudo pericial, foram causadas por agressão das vítimas, mas se mostram compatíveis com a queda do réu da garupa da motocicleta durante a perseguição e a resistência dele à prisão.

VII - Inviável o estabelecimento de indenização por danos materiais se apesar de ter sido apresentado pedido expresso, não houve dilação probatória específica submetida ao contraditório.

VIII - O julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento, para que se considerem prequestionadas as questões.

IX – Recursos conhecidos e desprovidos.